Tribunal: CARF
Processo: 16095.720221/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720221/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.423 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
TRANSCASTRO MULTIMODAL SÃO PAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
VIAGEM A SERVIÇO DA EMPRESA. DESPESAS. RESSARCIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA
. Quando não comprovado que os pagamentos feitos aos trabalhadores se
destinavam, efetivamente, ao ressarcimento de despesas de viagem a serviço da
empresa, os valores por esta despendidos integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e das destinadas a terceiros

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em de rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720221/2012-78
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720221/2012-78

Relatório
Consoante o relatório fiscal (REFISC) anexado às fls. 60 a 63, no curso do
procedimento de fiscalização na empresa TRANSCASTRO MULTIMODAL SÃO PAULO
LTDA., instaurado para a verificação do cumprimento, pela referida pessoa jurídica, de suas
obrigações relativas às contribuições destinadas à previdência social e a outras entidades e
fundos, foram lavrados os seguintes autos de infração:

Ainda nos termos do mencionado relatório: Constituem fatos geradores das
contribuições lançadas:
a) as remunerações pagas a transportadores autônomos, filiados à previdência
social na condição de segurados contribuintes individuais, cuja base de cálculo, nos termos do §
4o do art. 201 do Regulamento aprovado pelo Decreto no 3.048/99, corresponde a 20% do valor
bruto do frete, carreto ou transporte; e
b) as remunerações pagas a segurados contribuintes individuais, pela prestação de
serviços de 2o) advocacia à empresa.
Os documentos examinados durante a auditoria fiscal foram as GPS – GUIAS DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL,
GFIP
–
GUIA
DE
RECOLHIMENTO
DO
FGTS
E
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL, os recibos de pagamento aos segurados acima
referidos e os livros Diário e Razão;
Os presentes lançamentos resultam das diferenças entre as contribuições
declaradas pela empresa em GFIP e as apuradas por meio do exame da contabilidade, conforme
detalhado nas planilhas analíticas intituladas “4.02.01.01 SERVS. PRESTADOS 3oS P.F.
GERAL” (fl. 67) e “3.02.01.02 SERVS. PRESTADOS 3oS P.F. CARRET” (fls. 68 a 71);
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720221/2012-78

Na apuração da contribuição dos próprios segurados, foi observado o limite
máximo mensal do salário-de-contribuição. Os autos de infração são compostos dos seguintes
levantamentos:

As alíquotas aplicadas sobre os as bases de cálculo apuradas pela fiscalização são
as seguintes

Para efeito de aplicação da multa, foi observado o princípio da penalidade mais
benéfica ao contribuinte, conforme o demonstrativo “SAFIS – COMPARAÇÃO DE MULTAS”
(fls. 65 e 66) e a planilha “CÓD. FUND. LEGAL 68 PARA FINS DE COMPARAÇÃO DA
MULTA” (fl. 64), disto resultando que: nas competências 01 a 10 e 12/2008, foi aplicada a multa
de 75%, de que trata o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96; e na competência 11/2008, foi
aplicada a multa de 24%, prevista na alínea “a” do inciso II do art. 35 da Lei no 8.212/91.
DA IMPUGNAÇÃO. Inconformada com os lançamentos, a empresa impugnou-
os por meio do expediente anexado às fls. 118 a 134, em que formula as seguintes alegações, em
síntese:
COM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS - Os pagamentos
efetuados aos carreteiros autônomos são reembolso de despesas, ou seja, correspondem a valores
que a empresa adianta-lhes como diárias para fazer frente a despesas de viagem, procedimento
este que é normal para empresas do ramo de transporte;
A Lei no 8.212/91 (art. 28, § 9o, alíneas “h” e “m”) prevê as hipóteses das verbas
que não integram o salário-de-contribuição para fins previdenciários, e as verbas discutidas nesta
autuação estão fora do campo de incidência, motivo pelo qual os autos de infração ora
impugnados são totalmente improcedentes;
Tais verbas não são devidas em razão da mera atividade como vale transporte
comum, mas sim trata-se de pagamento de diárias devidas e pagas mediante reembolso de
despesas;
Além disso, os valores dessas diárias não são superiores a 50% da remuneração
dos empregados (sic), de modo que não incorporam ao salário-de-contribuição, consoante as
alíneas “h” e “m” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720221/2012-78

COM RELAÇÃO À MULTA - É totalmente indevida a multa aplicada de 75%,
ou seja, a multa pela suposta ausência de declaração ou declaração inexata em GFIP, uma vez
que lavrada no mesmo auto de infração da autuação do crédito tributário;

O próprio art. 9o, caput, do Decreto n° 70.235/72 estabelece a impossibilidade de,
na mesma autuação, serem aplicadas multas isoladas (de ofício ou punitivas), de modo que a
presente exigência de multa de ofício é totalmente ilegal e ilícita, já que aplicada por meio não
admitido em lei, confundindo conceitos de tributo e de condutas ilícitas, devendo ser
desconstituída a multa aplicada de 75%;
A boa-fé do contribuinte está plasmada em suas declarações ao Fisco, bem assim
em sua escrita contábil, que por um erro de lançamento, agrupou despesas em um só controle,
quando na verdade tais despesas correspondem a diárias e triênios não habituais;
Assim, também por este motivo, não cabe a aplicação de multa punitiva de ofício
pela alíquota de 75%, podendo-se falar, eventualmente ao argumento de mérito, em multa de
mora, caso não seja acatada a tese aqui guerreada
De todo modo, se não são devidas tais verbas, tampouco, na espécie, a obrigação
de declaração em GFIP é devida, isso por conta da desnecessidade de declarar o reembolso de
despesa como tal.
A DRJ Ribeirão Preto, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> Ainda em sede de preliminar, destacamos que na referida peça a autuada não
faz qualquer alusão à matéria de que trata os levantamentos “W1 – SERV TERCEIROS PF
GERAL”, “W11 – SERV TERCEIROS PF GERAL” e “W12 – SERV TERCEIROS PF
GERAL”, motivo pelo qual devem eles ser qualificados como incontroversos e, portanto,
ratificados, de plano, por esta 6a Turma.
Feitos estes esclarecimentos, lancemo-nos ao exame das razões expendidas pelo
sujeito passivo, as quais se restringem, como vimos, aos levantamentos “13 – SERV
TERCEIROS PF CARRET”, “131 – SERV TERCEIROS PF CARRET”e “132 – SERV
TERCEIROS PF CARRET”, bem como às multas acrescidas às contribuições por meio deles
lançadas.
COM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS A CARRETEIROS AUTÔNOMOS
Sem dúvida, a primeira das alegações acima é a mais importante das expendidas
pelo sujeito passivo, eis que guarda estreita relação de pertinência com o aspecto material das
regras de incidências arroladas no item “FUNDAMENTOS LEGAIS DAS RUBRICAS” do
relatório “FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO” das contribuições lançadas, de
modo que, da decisão acerca dela proferida por este Colegiado, ter-se-á por confirmada ou
infirmada a própria ocorrência dos fatos geradores das contribuições lançadas.
Ocorre que, apesar de sua inquestionável relevância, tal alegação padece de duas
deficiências capitais.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720221/2012-78

A primeira delas consiste em não se fazer acompanhar de um único elemento
sequer de prova de sua veracidade.

Com efeito, a autuada não traz aos autos qualquer documento destinado à
comprovação de que os pagamentos efetuados aos carreteiros autônomos retro mencionados
correspondem, de fato, a meros reembolsos de despesas de viagem a serviço da empresa –
hipótese em que realmente não teria ocorrido o fato gerador de qualquer das contribuições
exigidas nos autos de infração em comento –, e não, como entendeu a fiscalização, que tais
desembolsos se deram a título de remunerações por serviços prestados pelos aludidos
trabalhadores à “TRANSCASTRO”.
Ao contrário, como se depreende da leitura da peça de fls. 118 a 134, o sujeito
passivo limitou-se à simples alegação, não se desincumbindo, destarte, do ônus probandi que
sobre ele recai por força do seguinte dispositivo do Decreto no 70.235/72:
Aliás, por não provado, como se disse, que os pagamentos em comento se tratam,
efetivamente, de reembolsos de despesas de viagem, ou de “diárias para viagem”, também não se
há de atribuir relevância à alegação de que seus valores não são superiores a 50% da
remuneração dos empregados, não incorporando, destarte, ao salário-de-contribuição, consoante
as alíneas “h” e “m” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Com efeito, embora a lei de custeio realmente exclua do campo de incidência das
contribuições previdenciárias as “diárias para viagens, desde que não excedam a 50%
(cinqüenta por cento) da remuneração mensal” (alínea “h” do § 9o do art. 28), a aplicação desse
dispositivo ao caso concreto aqui trazido à baila fica obstada pela ausência de comprovação a
que vimos de nos referir nos parágrafos antecedentes.
Da mesma forma, tal inexistência de prova implica a impossibilidade de se
acolher o pedido de desconstituição dos créditos lançados, a pretexto de subsunção do caso
concreto às hipóteses descritas nas alíneas “h” e “m” do § 9o do art. 28 da Lei n o 8.212/91, que
assim preveem:
A segunda deficiência da alegação inicial da empresa está em que ela não explica
por que os supostos reembolsos de despesas para viagem foram contabilizados da forma como se
constata mediante o “RAZÃO ANALÍTICO” juntado às fls. 84 a 114.
É dizer, se os pagamentos em apreço correspondem, efetivamente, a meros
reembolsos de despesas de viagem, por que foram eles contabilizados mediante lançamentos a
débito na conta “42102”, cujo título é “SERVS. PRESTADOS 3oS P.F. CARRET”?. Ainda,
tendo em vista o histórico desses lançamentos, por que esses carreteiros atestaram a efetivação
dos aludidos reembolsos via a emissão de “RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A
AUTÔNOMO”, quando se sabe que este documento visa a comprovar o pagamento de
remuneração por serviços prestados por trabalhadores autônomos?
Em realidade, a ausência de resposta a tais perguntas, aliada à inexistência de
provas a que nos referimos há pouco, exclui a possibilidade de se dar crédito às alegações da
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720221/2012-78

defesa, motivo pelo qual devem os membros desta 6a Turma desconsiderá-las e, por
consequência, ratificar o procedimento fiscal

COM RELAÇÃO À MULTA
Como se percebe nestes dizeres da impugnação, o auditor notificante teria
afrontado o disposto no caput do art. 9o do Decreto no 70.235/72 ao formular exigência, num
mesmo auto de infração, da multa de ofício de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/96, e da multa “pela suposta ausência de declaração ou declaração inexata em GFIP”.
No entanto, o fato imputado à fiscalização – é dizer, a exigência daquelas duas
espécies de multa num só auto de infração – simplesmente não ocorreu!
Para demonstrá-lo, principiemos pela reprodução, do formulário “TERMO DE
ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FISCAL – TEPF”, no qual são elencados os três
autos de infração lavrados contra a impugnante.
Isto posto, claro esta que relativamente a cada um desses Autos, a multa aplicada
pelo auditor da RFB, com a indicação dos respectivos quantum e fato gerador, bem como do
dispositivo legal que lhe dá sustentação.
Com base nos dados acima – que podem, naturalmente, ser confirmados pela
autuada mediante o exame das peças que lhe foram entregues pela fiscalização – reiteramos que
em nenhum desses autos restaram aplicadas as duas espécies de multa a que a defesa se refere,
quais sejam a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, e a multa
“pela suposta ausência de declaração ou declaração inexata em GFIP”, cominada, conforme o
caso, no § 5o ou no § 6o do art. 32, ou no art. 32-A, ambos da Lei no 8.,212/91.
Em realidade, nos três autos sob exame foi imposta, unicamente, multa por
descumprimento da obrigação principal de recolher as contribuições lançadas, qual seja a de que
cuida o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96 ou o art. 35 da Lei no 8.212/91.
Acerca da imposição das multas previstas nesses dispositivos, é oportuno reiterar
que, de acordo com o item 9 do relatório fiscal, foi observado o princípio da penalidade mais
benéfica ao contribuinte, conforme o demonstrativo “SAFIS – COMPARAÇÃO DE MULTAS”
(fls. 65 e 66) e a planilha “CÓD. FUND. LEGAL 68 PARA FINS DE COMPARAÇÃO DA
MULTA” (fl. 64), disto resultando que:
a) nas competências 01 a 10 e 12/2008, foi aplicada a multa de 75%, de que trata
o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96; e
b) na competência 11/2008, foi aplicada a multa de 24%, prevista na alínea “a” do
inciso II do art. 35 da Lei no 8.212/91.3
Temos, assim, por confirmada a não ocorrência do fato aqui articulado pela
defesa, motivo pelo qual a alegação acima enfrentada deve ser qualificada como improcedente.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720221/2012-78

Como vimos de demonstrar, as multas aplicadas pela fiscalização o foram,
unicamente, por ter a empresa deixado de recolher as contribuições lançadas (portanto, por
descumprimento de obrigação tributária principal), não se incluindo nos autos sob exame,
portanto, qualquer penalidade por descumprimento da obrigação tributária acessória estabelecida
no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/91.
Isto posto, e considerando a primeira das alegações acima veiculadas, devemos
salientar que a legislação em que cominadas tais penalidades não atribui relevância jurídica
alguma à eventual boa fé do sujeito passivo, ou seja, esta circunstância não é contemplada nem
como excludente, nem como atenuante da punibilidade na esfera do direito tributário.
Ao contrário, o art. 136 da Lei no 5.172/66 é de solar clareza no sentido de que,
como regra, a intenção do agente não exclui a sua responsabilidade por infrações da legislação
tributária, e de que exceção a tal regra somente é possível por força de lei em contrário.
Ora, tendo em vista que não se vislumbra assim na Lei no 8.212/91 como na Lei
n° 9.430/96 qualquer disposição em sentido contrário ao da regra estatuída no art. 136 CTN,
outra não pode ser a conclusão deste Colegiado senão a de que a presente alegação da defesa
também não merece acolhida.
O mesmo se diga quanto à pretensão da autuada de se converter a multa aplicada
com base no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96 em multa de mora (cujo percentual não é
indicado na impugnação), seja pela absoluta irrelevância jurídica de sua propalada boa fé, seja
porque todas as multas impostas pela fiscalização o foram em perfeita consonância com os
respectivos dispositivos legais.
Conforme dito e retido alhures, não houve a penalização do sujeito passivo por
descumprimento da obrigação acessória estabelecida no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/91 –
qual seja, a de prestar informações em GFIP –, de modo que a presente alegação se mostra de
todo inoportuna nos presentes autos, impondo-se, destarte, o seu não conhecimento pelos
membros desta 6a Turma.
Ante a todo o exposto, vota a DRJ no sentido de se conhecer da impugnação
interposta nos autos, por dotada dos requisitos legais de admissibilidade, e, quanto ao mérito,
julgá-la IMPROCEDENTE, mantendo-se os créditos constituídos por meio dos Autos de
Infração no 37.344.757-4, 37.344.758-2 e 37.344.759-0.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720221/2012-78

Como
sabemos,
a legislação prevê o cumprimento de obrigações tributárias
principais e acessórias. Para as últimas, o descumprimento sujeita o infrator à penalidade
pecuniária,, cuja aplicação ocorre de oficio pela autoridade fiscal, independente de existência de
prejuízo ou não ao erário.

No caso em tela, a conduta da recorrente foi deixar recolher contribuições
sobre parcelas consideradas pela Auditoria Fiscal como remuneratórias.
Portanto, agiu bem a auditoria fiscal em efetuar a lavratura do presente auto de infração.

Tendo em vista que o Relatório Fiscal é muito claro que o lançamento fora
efetuado exatamente nos moldes legais, entendo que deve ser mantido o lançamento. No entanto,
vale repisar os principais argumentos do Contribuinte para que não restem duvidas acerca do
decisum.

Repita-se, mais uma vez, a contradição evidente na defesa da notificada, pois
ao mesmo tempo em que afirma categoricamente que as verbas em questão não têm natureza
salarial, evidencia-se que era paga de forma constante nas folhas de pagamento.

Como fora dito anteriormente, tais argumentos não subsistem. Na seara
trabalhista, convivem no mesmo sistema as normas negociais, decorrentes da capacidade
normativa dos agentes sociais, e as normas criadas pelo Estado. Para que essas normas coexistam
harmonicamente, devem ser observadas algumas restrições: as normas negociais não podem ser
menos benéficas do que as normas estatais, contudo estas últimas, quando de interesse público,
sobrepõem-se àquelas. Portanto, mesmo dentro do âmbito do Direito do Trabalho, acordos
privados não podem contrariar normas estatais de interesse público.

Registre-se, mais uma vez, que no presente caso, o que realmente importa é o
conceito de remuneração atinente ao Direito Previdenciário, uma vez que não necessariamente o
que é remuneração para este o é também na seara trabalhista.

O fato de argumentar que não era salário, sem provas de tais argumentos, não
garante sua exclusão do campo de incidência das contribuições aqui cobradas. Os valores pagos
em retribuição à prestação de serviços por parte do empregado, somente se excluem as parcelas
previstas no §9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91.

Além disso, como muito bem dito na decisão de piso, a despeito das suas
alegações, a Recorrente não traz ao processo um único elemento sequer de prova de sua
veracidade.
Vale dizer, a autuada não traz aos autos qualquer documento destinado à
comprovação de que os pagamentos efetuados aos carreteiros autônomos retro mencionados
correspondem, de fato, a meros reembolsos de despesas de viagem a serviço da empresa –
hipótese em que realmente não teria ocorrido o fato gerador de qualquer das contribuições
exigidas nos autos de infração em comento –, e não, como entendeu a fiscalização, que tais
desembolsos se deram a título de remunerações por serviços prestados pelos aludidos
trabalhadores à “TRANSCASTRO”.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720221/2012-78

Ao contrário, como se depreende da leitura da peça de fls. 118 a 134, o sujeito
passivo limitou-se à simples alegação
A segunda deficiência da alegação inicial da empresa está em que ela não explica
por que os supostos reembolsos de despesas para viagem foram contabilizados da forma como se
constata mediante o “RAZÃO ANALÍTICO” juntado às fls. 84 a 114.
É dizer, se os pagamentos em apreço correspondem, efetivamente, a meros
reembolsos de despesas de viagem, por que foram eles contabilizados mediante lançamentos a
débito na conta “42102”, cujo título é “SERVS. PRESTADOS 3oS P.F. CARRET”?. Ainda,
tendo em vista o histórico desses lançamentos, por que esses carreteiros atestaram a efetivação
dos aludidos reembolsos via a emissão de “RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A
AUTÔNOMO”, quando se sabe que este documento visa a comprovar o pagamento de
remuneração por serviços prestados por trabalhadores autônomos?
Em realidade, a ausência de resposta a tais perguntas, aliada à inexistência de
provas a que nos referimos há pouco, exclui a possibilidade de se dar crédito às alegações da
defesa, motivo pelo qual devem os membros desta 6a Turma desconsiderá-las e, por
consequência, ratificar o procedimento fiscal
Nesta senda, entendo que restaram amplamente claros os motivos que
ensejaram o lançamento e a manutenção do mesmo no que se refere a considerar a ajuda de custo
como salário, para fins previdenciários
COM RELAÇÃO À MULTA
Em realidade, nos três autos foi imposta, unicamente, multa por descumprimento
da obrigação principal de recolher as contribuições lançadas, qual seja a de que cuida o inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430/96 ou o art. 35 da Lei no 8.212/91.
Acerca da imposição das multas é oportuno reiterar que, de acordo com o item 9
do relatório fiscal, foi observado o princípio da penalidade mais benéfica ao contribuinte,
conforme o demonstrativo “SAFIS – COMPARAÇÃO DE MULTAS” (fls. 65 e 66) e a planilha
“CÓD. FUND. LEGAL 68 PARA FINS DE COMPARAÇÃO DA MULTA” (fl. 64).

Ratifico e reitero todos os demais pontos asseverados e concluídos na decisão
de piso, da qual adoto o entendimento completo.

Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e no
mérito NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720221/2012-78

Fl. 298
DF CARF MF
Original